Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO PREVISTO EM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo, em atenção ao foro de domicílio do réu. Nas razões recursais, alega a recorrente que o estatuto da associação condominial estabeleceu como foro de eleição a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, onde foi ajuizada a presente demanda. Sustenta que a competência territorial é relativa e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação.
III. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme dispõe o art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, poderá o autor demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
IV. O art. 53, III, “d" do Código de Processo Civil estabelece que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Sendo assim, em se tratando de cobrança de taxas condominiais, a competência territorial é do foro do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, no local em que situado o condomínio (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). Tal regra ainda pode ser mitigada em caso de existência de cláusula de foro de eleição expressa em estatuto de associação condominial.
V. No caso dos autos, observa-se que há disposição expressa em estatuto de associação condominial, elegendo o foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras para dirimir eventuais litígios. Logo, nos termos do que dispõe o art. 4o da Lei 9.099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local de domicílio do réu quanto o local de eleição em estatuto. Assim, na hipótese de existir cláusula de foro de eleição expressa, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação. Nesse sentido a jurisprudência do TJDFT. Vejamos: “A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito, uma vez reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, em resposta (o que não ocorreu, in casu). Defeso, pois, ao juízo sentenciante dela declinar de ofício. (Súmula 33, STJ)”. (Acórdão no 920.280, Proc.: 2015.00.2.031021-0 AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016). Nessa mesma linha é o entendimento adotado pelas turmas recursais: “Ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação, em especial no presente caso, em que as partes estipularam foro de eleição coincidente com o local de cumprimento das obrigações”. (Acórdão 1440498, 07103613720228070020, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022).
VI. Portanto, uma vez que o juízo sentenciante declinou a competência de ofício antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).